Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. NATUREZA DE RENDA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 838, §2o, CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, bem como ao Banco do Brasil, a fim de saber se o executado foi beneficiado com o auxílio emergencial oferecido aos cidadãos em face da pandemia da Covid-19, para que fosse realizado bloqueio de 40% (quarenta por cento) desse benefício.

2. Apesar da recomendação constante na Resolução no 318/2020 do CNJ de que os valores a título de auxílio emergencial não serão objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, o auxílio emergencial tem caráter de renda, haja visa os termos do dispositivo legal de sua instituição - Lei no 13.982/2020, e seu decreto regulamentador de no 10.316/2020.

3. Neste contexto, revela-se possível o bloqueio em questão, porquanto o CPC excepciona a impenhorabilidade do salário no que tange ao pagamento de débito de natureza alimentar, como é o caso das pensões alimentícias (art. 838, §2o). 3.1. Precedente da Corte: “ (...) I - Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. II - Não há excesso de execução se os valores executados não extrapolam o objeto do acordo de alimentos, cujo cumprimento se postula. III - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários e excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (6a Turma Cível, 07033857920198070000, rel. Des. José Divino, DJe 06/08/2019).

4. Atendendo a essas premissas, cabível a penhora do auxílio-emergencial recebido pelo agravado, no limite de 40% (quarenta por cento) sobre cada parcela, conforme solicitado pela recorrente.

5. Agravo de instrumento provido.